Tribunal: TJSP
Processo: 2032204-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – EXCLUSÃO DE HIDROTERAPIA – MANTENÇA DE OUTRAS SESSÕES COBERTAS PELO PACTO – INCIDÊNCIA DE CO-PARTICIPAÇÃO EMPÓS DO LIMITE CONTRATUAL – PRAZO E MULTA COMINATÓRIA MODIFICADOS – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – AGRAVO EM PARTE PROVIDO.